Tribunal: TJSP
Processo: 1025289-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Reajuste por mudança de faixa etária aos sessenta anos de idade do autor e da respectiva dependente. Sentença de procedência, com a restituição das parcelas pagas a maior, observada a prescrição trienal. Irresignação do plano. Desacolhimento. Contrato individual que apresenta reajustes abusivos, os quais foram aplicados a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Reajuste por mudança de faixa etária aos sessenta anos de idade do autor e da respectiva dependente. Sentença de procedência, com a restituição das parcelas pagas a maior, observada a prescrição trienal. Irresignação do plano. Desacolhimento. Contrato individual que apresenta reajustes abusivos, os quais foram aplicados a apenas seis faixas etárias. Tema 952 do STJ incidente à espécie. Abusividade verificada. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001045595
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1025289-45.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelado JORGE
RAPOSO RESENDE, e apelante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025289-45.2019.8.26.0100
Voto no 12162 (D)
Pág. 2/6
VOTO No 12.162
No Processo - Classe:
1025289-45.2019.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Partes:
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado: Jorge Raposo Resende
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
Reajuste por mudança de faixa etária aos sessenta anos de
idade do autor e da respectiva dependente. Sentença de
procedência, com a restituição das parcelas pagas a maior,
observada a prescrição trienal. Irresignação do plano.
Desacolhimento.
Contrato
individual
que
apresenta
reajustes abusivos, os quais foram aplicados a apenas seis
faixas etárias. Tema 952 do STJ incidente à espécie.
Abusividade verificada. Aplicação do art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida pelos
próprios fundamentos. RECURSO DO PLANO DE
SAÚDE IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 284/289 que
julgou procedente Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com
Repetição de Indébito para declarar a nulidade de cláusula que estabeleceu reajuste aos
sessenta anos, condenando o plano a restituir, de forma simples, os valores cobrados
(novembro de 2018 a fevereiro de 2019), observada a prescrição trienal.
O plano de saúde apelou (fls. 309/319) afirmando que os reajustes
aplicados encontravam previsão legal, principalmente no tocante ao reajustamento
etário.
Também afirmou que as previsões contratuais estavam de acordo com
a recente jurisprudência do STJ.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 331/342.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025289-45.2019.8.26.0100
Voto no 12162 (D)
Pág. 3/6
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser improvido, com a manutenção da r. sentença
pelos próprios fundamentos.
Conforme se infere do contido nos autos, o autor ingressou com a
presente ação alegando que ao completar sessenta anos de idade, foram aplicados
reajustes abusivos na respectiva mensalidade no percentual de 93,76%.
Com a contestação, o plano de saúde trouxe aos autos as “Condições
Gerais da Apólice” (fls. 126 e seguintes), dentre as quais estavam presentes apenas seis
faixas etárias e os índices previstos de reajustes, principalmente os dois últimos, de
cinquenta a cinquenta e nove anos (índice de 74,73%) e de sessenta anos ou mais (índice
de 92,82%).
Os documentos juntados pelo demandante revelaram que a
mensalidade - em novembro de 2018 - correspondia a R$4.350,23 e sofreu reajuste,
alcançando o valor de R$6.607,05 e que em fevereiro de 2019, em razão do aniversário
de sessenta anos da respectiva dependente, chegou ao importe de R$8.428,88.
De fato, aplica-se ao caso dos autos a tese firmada no julgamento do
REsp no 1.568.244-RJ, sob o rito dos repetitivos (Tema 952):
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MODALIDADE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
CLÁUSULA
DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE
RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO
DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-
ATUARIAL DO CONTRATO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025289-45.2019.8.26.0100
Voto no 12162 (D)
Pág. 4/6
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde em razão da
idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de
forma clara, bem como todos os grupos etários e os
percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de
não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no
9.656/1998).
(...)
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais
como (i) a expressa previsão contratual;
(ii)
não
serem
aplicados
índices
de
reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e
as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial
proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente
elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/12/2016, DJe 19/12/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025289-45.2019.8.26.0100
Voto no 12162 (D)
Pág. 5/6
Ainda, a recente jurisprudência desta E. Câmara de Direito Privado:
Plano de Saúde familiar. Reajuste por mudança de faixa
etária ao tempo que a segurada atingiu 60 anos de
idade. Prescrição. Necessidade de adequação, com a
aplicação do prazo trienal, nos termos do decidido pelo
STJ. Apenas podem ser objeto da presente demanda os
reajustes aplicados a partir de setembro de 2.015. Apelo
provido nesse ponto. Plano de Saúde individual.
Reajuste por mudança de faixa etária ao tempo que a
segurada atingiu 60 anos de idade. Contrato com
previsão de sete faixas etárias, mas reajuste em apenas
seis delas. Não adequação aos parâmetros estabelecidos
pela resolução CONSU no 6/1998, que rege o contrato
em questão. Não observância, ademais, do entendimento
adotado pelo C. STJ, no Julgamento de Recurso
Repetitivo
(Tema
952).
Abusividade
reconhecida.
Repetição do indébito de forma simples acertadamente
fixada.
Sentença
mantida
nesse
ponto.
Recurso
parcialmente provido apenas para reconhecer a
prescrição trienal.
(TJSP; Apelação Cível 1001314-88.2018.8.26.0080;
Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cabreúva - Vara
Única; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de
Registro: 30/09/2020)
Sendo assim, restou demonstrado que o contrato dos autos não se
encontra em consonância com o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça,
ferindo o direito do consumidor, uma vez ter aplicado reajuste abusivo e excessivo em
comparação com os anteriormente aplicados, devendo a r. sentença ser mantida em
todos os respectivos termos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025289-45.2019.8.26.0100
Voto no 12162 (D)
Pág. 6/6
Portanto, a r. sentença deve ser mantida, pois aplicou adequadamente
as normas aplicáveis à espécie, em consonância com recente jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Os honorários advocatícios devidos pelo plano deverão ser majorados
para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo
85, §11 do CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora